Tribunal: TJSP
Processo: 1002912-84.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - COBRANÇA DE IPTU – CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADOS - ENCARGO DEVIDO APENAS A PARTIR DA IMISSÃO DA ADQUIRENTE NA POSSE DO BEM - RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA - DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS PELA COMPRADORA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES – AÇÃO

Ementa:
APELAÇÃO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL - COBRANÇA DE IPTU – CERCEAMENTO DE DEFESA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADOS - ENCARGO DEVIDO APENAS A PARTIR DA IMISSÃO DA ADQUIRENTE NA POSSE DO BEM - RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA DEVIDAMENTE RECONHECIDA - DEVOLUÇÃO DE TODOS OS VALORES PAGOS PELA COMPRADORA ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES – AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.